Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VISITAÇÃO PATERNA À FILHA MENOR. DEFERIMENTO. RECEIO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. VISITAÇÃO PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA.
Preserva-se a decisão em que foi instituído regime provisório de visitação do pai à filha menor que se encontra sob os cuidados da mãe, haja vista que não há qualquer indício nos autos de que o Genitor, ora Agravado, atue em área profissional em que o risco de contaminação seja extremado, bem assim porque não se precisa uma solução integral e imediata para a cura ou prevenção da Covid 19, de forma que, a prevalecer a pretensão recursal, a eventual interrupção da convivência entre os familiares poderia se estender por longo período, o que se faria prejudicial à manutenção e sustentação dos laços familiares entre e pai e filha.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.